Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-29.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-29.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FIXAR IPCA-E E TAXA SELIC, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação, determinou o abatimento do valor do empréstimo creditado em conta da parte autora do montante da condenação e, de ofício, alterou o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais para a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. A embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais; ao
dies a quo
para incidência dos juros de mora sobre danos morais e índice de atualização do
quantum
condenatório, diante das alterações introduzidas no Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios; (ii) estabelecer se, a partir da provocação da parte embargante, a condenação deve ser adequada ao regime legal introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que determinou a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para simples rediscussão do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

4. A responsabilidade discutida decorre de ato ilícito (responsabilidade extracontratual), razão pela qual se aplica a Súmula 43 do STJ (correção monetária dos danos materiais a partir do desembolso), a Súmula 362 do STJ (correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento) e a Súmula 54 do STJ (juros de mora a partir do evento danoso).

5. O acórdão recorrido examinou expressamente tais pontos, afastando a alegada omissão, de modo que a insurgência da parte representa tentativa de rediscussão da matéria.

6. Contudo, diante de pedido expresso nos embargos e considerando se tratar de matéria de ordem pública, a condenação deve ser ajustada ao regime legal vigente, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, que estabelecem o IPCA-E como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, a partir dos marcos temporais já definidos no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000253-29.2022.8.05.0012
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargado JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 08 de setembro de 2025.

JR25